Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-91.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RELATÓRIO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 381, II E II DO CPP. NULIDADE. ARTIGO 564, IV, DO CPP.
1. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, em concurso material, formal ou em continuidade delitiva, quando a pena máxima, considerando a soma das penas e suas exasperações, ultrapassar o limite de 2 anos - parâmetro para fixação da competência dos Juizados Especiais Criminais -, a competência passa a ser da Justiça comum. Precedente do STJ.
2. No caso, não se vislumbra nulidade pela tramitação do processo pelo rito sumário, pois não identificado qualquer prejuízo ao réu, que pode produzir todas as provas que entendeu necessárias, além de o processo ter sido conduzido por juiz com competência plena – Juizado Especial Criminal e Jurisdição Comum.
3. De acordo com o artigo 381 do Código de Processo Penal, o relatório constitui requisito intrínseco da sentença, demonstrativo de que o magistrado tomou conhecimento dos autos. Nesse contexto, a sua ausência conduz a nulidade absoluta, por omissão a formalidade que constitua elemento essencial ao ato (art. 564, IV, do CPP).